Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da derradeira peça coligida aos autos pelo ilustre representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios[1], informara que o parquet não interporá recurso em face do acórdão que dera provimento aos embargos de declaração manejados pela agravante, e, agregando-lhes efeitos infringentes, assegurara trânsito ao agravo que originalmente formulara[2]. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do decisum, de forma a ser preservada a ordem processual. Aperfeiçoado o fato processual e devidamente certificado nos autos, tornem conclusos para o prosseguimento. I. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15342737 [2] - ID 15158003 - Acórdão